Tribunal: TJSP
Processo: 2223467-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão da agravante da lide e deferiu a realização de diligências junto ao sistema BacenJud visando encontrar valores passíveis de penhora dos executados – Agravante que não figura como sócia da cooperativa executada, e sim foi nomeada como liquidante, devendo ser

Ementa:
Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão agravada que indeferiu o pedido de exclusão da agravante da lide e deferiu a realização de diligências junto ao sistema BacenJud visando encontrar valores passíveis de penhora dos executados – Agravante que não figura como sócia da cooperativa executada, e sim foi nomeada como liquidante, devendo ser excluída da lide – Decisão reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2223467-92.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000002188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223467-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes GIULIANA VAUTIER GIONGO PESOA SARTORI e COOPERATIVA
HABITACIONAL TERRA PAULISTA, é agravado ADRIANA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2223467-92.2020.8.26.0000
VOTO No 28.425
2
VOTO No 28.425
Agravantes: Giuliana Vautier Giongo Pesoa Sartori e outro
Agravada: Adriana Bueno
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Juiz: Mauricio Tini Garcia
Cumprimento de sentença Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica Decisão agravada que indeferiu
o pedido de exclusão da agravante da lide e deferiu a
realização de diligências junto ao sistema BacenJud visando
encontrar valores passíveis de penhora dos executados

Agravante que não figura como sócia da cooperativa
executada, e sim foi nomeada como liquidante, devendo ser
excluída da lide Decisão reformada Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 671/672 que em sede de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferiu o
pedido de exclusão da agravante da lide e deferiu a realização de
diligências junto ao sistema BacenJud visando encontrar valores
passíveis de penhora dos executados.
Argumenta a agravante, em síntese, que
deve ser excluída da lide, eis que é liquidante e não sócia da cooperativa
executada. Aduz que sua responsabilidade se restringe tão somente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2223467-92.2020.8.26.0000
VOTO No 28.425
3
processo de liquidação. Sustenta que pauta sua atuação na mais absoluta
transparência, prestando contas de todos os atos por ela perpetrados,
periodicamente, junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Alega
que a agravada não exauriu as vias para prosseguimento da execução em
face da cooperativa executada.
O despacho inicial deferiu o efeito
suspensivo ao recurso (fls. 678/679).
Contraminuta às fls. 683/692.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de incidente de desconsideração
de personalidade jurídica advindo de Cumprimento de Sentença,
distribuído em 23/08/2018.
Argui a parte agravada que a Cooperativa
executada maliciosamente manipula seus recursos financeiros com o
propósito único de não pagar seus credores, razão pela qual ingressaram
com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Foi proferida decisão rejeitando o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, sendo
interposto agravo de instrumento pela exequente, processo no
2264255-85.2019.8.26.0000, que foi provido em parte, para afastar a
improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, mas deverá o incidente ser suspenso até que haja o
desfecho relacionado à penhora do imóvel indicado, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2223467-92.2020.8.26.0000
VOTO No 28.425
4
satisfação ou não do crédito exequendo.
Deste modo, argui a agravante Giuliana
que peticionou no incidente de desconsideração pugnando pela sua
exclusão, vez que não figura como sócia da cooperativa executada,
contudo o pedido foi rejeitado, razão pela qual interpôs o presente
recurso.
Deve ser concedido aos sócios o direito de
indicar um interessado para assumir a função de liquidante. No caso dos
autos, verifica-se que a nomeação da agravante como liquidante se deu
em 18 de outubro de 2011, conforme Ata de Assembleia Geral
Extraordinária.
Deste
modo,
incumbe
à
liquidante
representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua
liquidação.
Caso a liquidante deixe de desempenhar
as obrigações que lhe foram impostas, tais fatos devem ser apurados
pelas vias próprias, devendo em tal hipótese responder de forma
solidária e ilimitada pelos atos praticados, conforme disposto no artigo
1036 do Código Civil:
Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos
administradores providenciar imediatamente a
investidura do liquidante, e restringir a gestão
própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas
operações, pelas quais responderão solidária e
ilimitadamente.
Entretanto,
por
ora,
não
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2223467-92.2020.8.26.0000
VOTO No 28.425
5
demonstrado que a liquidante não esteja cumprindo devidamente as
funções que lhe foram impostas.
No caso dos autos, tendo em vista que a
liquidante não é sócia da cooperativa executada, exercendo apenas a
administração da sociedade, deve assim ser excluída da lide.
Portanto, a decisão agravada deve ser
reformada, para excluir a liquidante, ora agravante, da lide.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora